Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS NO MESMO DIA (NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR). INDÍCIOS DE FRAUDE. IMPOSITIVA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE, BEM COMO DOS VALORES CORRELATOS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na existência (ou não) dos pressupostos à concessão de medida de urgência consistente na abstenção de descontos efetuados na conta bancária da parte autora (ora agravante), referentes ao empréstimo e ao uso de cartão de crédito firmados fraudulentamente.
II. A questão de direito material pode ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o agravante, na qualidade de consumidor final dos serviços bancários, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
III. Os documentos colacionados relativos à contestação dos vultosos débitos (em comparação ao perfil de consumo da parte consumidora), boletim de ocorrência e extratos bancários são aptos a demonstrar a aparente ocorrência de fraude na celebração do empréstimo sub judice e a afetação à capacidade financeira da parte agravante.
IV. A suspensão dos descontos relacionados às transações bancárias questionadas se torna medida impositiva, ao menos até a definição no mérito pelo e. Juízo originário.
VI. Agravo de instrumento conhecido e provido.